Tribunal: TJDFT
Processo: 0702227-42.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702227-42.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TERESA CRISTINA GAMA DE PAIVA EMBARGADO: CONQUISTA COMERCIO DE MOVEIS LTDA DECISÃO Segundo disposto no § 1o, do artigo 83, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões no ID 75179237. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento somente é cabível contra a decisão: “a) que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; b) no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; e c) não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Conforme consignado na decisão de ID 74663523, a fase executiva sequer foi iniciada nos autos de origem (0808298-88.2024.8.07.0016), o que invoca o não conhecimento do recurso de Agravo por ausência de amparo legal. Outrossim, a decisão agravada, proferida pelo juízo de origem, segundo a qual reconheceu a obrigação de fazer como cumprida, determinando, por conseguinte, o arquivamento do processo, possui natureza terminativa e, portanto, natureza jurídica de sentença, de forma que o agravo de instrumento interposto se mostra como recurso inadequado. Nesse sentido: Acórdão 2023577, 0700328-09.2025.8.07.9000, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/07/2025, publicado no DJe: 05/08/2025. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra a decisão de ID 74663523. Int. Brasília/DF, 5 de setembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator